Tribunal: TJBA
Processo: 8000347-24.2022.8.05.0255
Classe: Apelação
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-10-03
Data de publicação: 2025-10-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8000347-24.2022.8.05.0255

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: EVANDRO SANTOS DAS VIRGENS e outros (2)

Advogado(s)
:
LORRANA CARLA VIVEIROS PINTO

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE AMEAÇA E LESÃO CORPORAL NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. RECURSO EXCLUSIVAMENTE QUANTO AO ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS AO DEFENSOR DATIVO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. REJEITADA. ALEGAÇÃO DE PRESENÇA DA DEFENSORIA PÚBLICA NA COMARCA – NÃO COMPROVAÇÃO. GRUPO ESPECIALIZADO PARA DEFESA NO TRIBUNAL DO JÚRI COM ATUAÇÃO RESTRITA A CRIMES CONTRA A VIDA. DESNECESSIDADE DE CITAÇÃO - PRESENÇA DO ESTADO NA DEMANDA ATRAVÉS DO MINISTÉRIO PÚBLICO. MÉRITO - POSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS PELO JUÍZO CRIMINAL. DEVER CONSTITUCIONAL DO ESTADO DE PRESTAR ASSISTÊNCIA JURÍDICA INTEGRAL E GRATUITA. DEFENSORIA PÚBLICA INSUFICIENTEMENTE APARELHADA. NOMEAÇÃO DE DEFENSORA DATIVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM VALOR DESPROPORCIONAL À ATUAÇÃO DA ADVOGADA. RECURSO CONHECIDO – PRELIMINAR REJEITADA E PROVIDO PARCIALMENTE.

I – CASO EM EXAME

1. Recurso de Apelação interposto pelo Estado da Bahia, tendo em vista sua irresignação com a sentença (Id 80344835), proferida pela MM. Juíza da Vara Criminal da Comarca de Taperoá/BA, que o condenou ao pagamento de 3 (três) salários-mínimos, a título de honorários advocatícios arbitrados em favor da Advogada Lorrana Carla Viveiros Pinto - OAB/BA 74.158, em razão da atuação desta como defensora dativa.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) preliminar de nulidade da sentença; (ii) juízo competente e (iii) redução do valor arbitrado.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3. Rejeita-se a preliminar de nulidade quando não comprovada a presença da Defensoria Pública na Comarca, sendo certo que o Grupo Especializado para Defesa no Tribunal do Júri tem atuação restrita aos crimes contra a vida, não abrangendo os
crimes de ameaça e lesão corporal no contexto de violência doméstica objeto da presente ação penal
.

4.
Nos termos do art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal, é dever do Estado prestar assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovem insuficiência de recursos, sendo legítima a nomeação de defensor dativo quando ausente ou insuficiente o número de Defensores Públicos na Comarca. Portanto, não há que se falar em competência do juízo cível para fixação do
quantum
, considerando que a Magistrada condutora da ação penal por estar mais próxima da causa,

é a mais indicada para valorar os vetores determinantes na fixação da

verba remuneratória.

5. Considerando a ausência de complexidade do feito, e tendo em vista que a atuação da profissional se deu apenas em sede de resposta à acusação e alegações finais orais, readéquo a verba honorária para 2 (dois) salários-mínimos), em consonância com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

IV. Dispositivo e tese:

Recurso conhecido e provido em parte.

Tese de julgamento: 1.
́ ́Nulidade rejeitada, visto que
não comprovada a presença da Defensoria Pública na Comarca de Taperoá/BA“; 2. “
Dever do Estado prestar assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovem insuficiência de recursos, sendo competente o juízo criminal para fixar o quantum a Defensor Dativo nomeado
, e 3.
“Ausência de complexidade do feito e desproporcionalidade do arbitramento da verba honorária com a atuação da profissional nomeada para defender os interesses do denunciado.

Dispositivos relevantes citados
: Art. 5º, LXXIV, e 134 da CF/1988; art. 22, §1.º da Lei n.º 8.906/1994 e art. 5º. §§2º e 3º, da Lei nº 1.060/50.

Jurisprudências relevantes citadas
: “
STJ, AgRg no AREsp 729.318/PE, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 24/05/2016; AgInt no AREsp 887.631/PE, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, j. 16/02/2017, DJe 08/03/2017"
.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 8000347-24.2022.8.05.0255, da Comarca de Taperoá/BA, tendo como Apelante o
Estado da Bahia
e como Apelado
Lorrana Carla Viveiros Pinto
.

ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
à unanimidade de votos, em conhecer do recurso, rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito, dar-lhe provimento parcial
, na forma do voto da Relatora.

Salvador, .